Tribunal: TCU
Processo: 030.239/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Nivaldino de Oliveira Soares, contra o Acórdão 10216/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal e à Consultoria Jurídica do TCU acompanhem o deslinde dos processos judiciais no 1030199-22.2020.4.01.00 e 1035883-44.2019.4.01.3400, em tramitação perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, com vistas à pronta retomada das atribuições constitucionais desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Superior Tribunal de Justiça.